Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Latrocínio tentado. Prova. Dolo. Desclassificação. Tentativa. Fração.

1 – Se a prova produzida na fase da investigação é confirmada em juízo pelos depoimentos da vítima e do agente de polícia, não há afronta ao princípio da ampla defesa e ao art. 155 do CPP.

2 - No latrocínio, exige-se inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte. Havendo dolo de matar - direto ou eventual - para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, o crime será de latrocínio e não roubo.

3 – Se o réu desferiu duas facadas em região de alta letalidade para garantir o produto da subtração, mas a lesão física não representou perigo à vida da vítima, recomenda-se que a pena seja reduzida na metade pela tentativa.

4 - Apelação provida em parte.